Tribunal: STF
Processo: ARE 1460912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE DE TRABALHO - SERVIDORA PUBLICA — QUEDA DE ESCADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO E DO DANO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTENTE — DANO MORAL RECONHECIDO NA SENTENÇA - PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS - MANUTENÇÃO DO VALOR -- INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO - DESCABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA - JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE O EVENTO DANOSO (20/09/2011) E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E (RESP 1.492.221/PR E RE Nº .870.947/SE), A PARTIR DO ARBITRAMENTO - REVISÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE OFÍCIO, MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, por força do art. 37, 86º, da Constituição Federal, possuem responsabilidade civil objetiva, de modo que cumpre ao interessado comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público.



    2. Na hipótese dos autos, compulsando as provas coligidas aos autos, nota-se que, de fato, a autora sofreu um acidente de trabalho em 20/09/2011 quando escorreu em uma escada no local de serviço, vindo a sofrer uma queda. No entanto, para que seja reconhecido o dever de reparar os danos decorrentes desse acidente de trabalho é imprescindível a verificação de uma ação ou omissão do ente público.



    3. De uma leitura atenta de todas provas, não se verifica a demonstração do ato ilícito do recorrido, tampouco, o nexo de causalidade entre alguma conduta do apelado e o dano. Relativamente a alegada omissão do ente público no fornecimento de EPI's, o laudo pericial às fls. 219/237 é assente no sentido de que: “A autora laborava no Setor de Licitação do Hospital desde o -ano de. 2003, portanto não havia indicação do uso de EPI's — equipamento de proteção individual — para o exercício das suas atividades laborativas.”



    4. Ainda, não se verifica que o recorrido tenha impingido à autora uma situação que causou o agravamento da doença como pretende fazer crer na exordial, em que afirma que lhe foi imposto o retorno ao trabalho em condições desfavoráveis a sua condição de saúde. Isto porque, o laudo pericial produzido esclarece que desde o acidente, a autora retornou ao trabalho por um curto período de tempo e, logo após, foi afastada. 



    5. Ademais, é imperioso ainda salientar que o laudo pericial produzido nos autos é conclusivo no sentido de que “embora apresente limitações de movimentos, podemos concluir que a autora não apresenta incapacidade laborativa e encontra-se APTA para realizar atividades tais como as que realizava na instituição reclamada (no setor de licitação ou outro similar)." Vê-se, pois, que mesmo a aventada incapacidade e limitação funcional aventada pela autora em sua exordial, não se sustenta diante das provas coligidas nos autos. Ou seja, não fora comprovado que a lesão decorrente do acidente de trabalho tenha causado danos materiais à autora.



    6. Seja pela ausência de prova do ato ilícito do Estado praticado pelo Estado, seja pelo fato do alegado dano ter sido infirmado pelo laudo pericial, a sentença de improcedência em relação ao dano material, ainda que por fundamento diverso daquele utilizado pelo magistrado de singela instância, deve ser mantida.



    7. Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, ausente a prova do dano e do ato ilícito, não seria nem mesmo o caso de indenizar a recorrente, porque ausentes os danos morais. Porém, a proibição da reformatio in pejus impede a modificação da sentença nesse aspecto, devendo, assim, ser mantido o valor fixado pelo magistrado de singela instância.



    8. A gratificação por exercício de função gratificada consiste em rubrica propter laborem, ou seja, de natureza transitória, que é paga ao servidor apenas enquanto perdurar o exercício do cargo. Tal rubrica, não se incorpora à remuneração do servidor.



    9. A sentença não fixou a incidência de juros de mora em relação a condenação por danos morais e, também não especificou os índices dos juros e da correção. Assim, cabe a reforma para determinar que sobre o valor da condenação por danos morais incidirão juros moratórios segundo -o- índice de remuneração da caderneta de poupança, desde o evento danoso (20/09/2011) e correção monetária com base no IPCA-E (Resp 1.492.221/PR e RE n? 870.947/SE) a partir do arbitramento.



    10. Por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, reconhecesse a sucumbência recíproca entre as partes, determinando a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 65% (setenta e cinco por cento) para a autora e 35% (trinta por cento) para o réu. Mantida a suspensão da exigibilidade em relação a autora, nos termos do artigo 98, $3º, do Código de Processo Civil, porque encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.



    11. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, V, X, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, incisos XI e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos, XXXV e XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente